Tribunal: TJES
Processo: 5000433-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Caução
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000433-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
AGRAVADO: ERONCIO JORGE PAVAO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000433-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

AGRAVADO: ERONCIO JORGE PAVÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN
Ç
A DO BRASIL
contra a r. decisão, por cópia nos eventos 984185/984185, que, nos autos da “
ação
revisional de contrato c/c repetição do indébito e indenização por dano
s
morais
” em face dela ajuizada por
ERONCIO JORGE PAVÃO
, deferiu o pedido liminar para determinar
“
que as próximas mensalidades, a partir da mensalidade com vencimento em junho de 2020, referentes ao seguro de vida contratado pelo Autor, sejam reajustadas apenas pelo índice do IGPM, sem considerar o reajuste pela faixa etária
”
.

Em suas razões (evento 983981), argumenta, em síntese, a recorrente, que o Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento para reconhecer a validade do reajuste por faixa etário nos seguros de vida em grupo.

Pautada em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido na decisão constante no evento 989856.

Contrarrazões apresentadas no evento 1170452, em que o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do referido recurso por ausência de documento obrigatório (cópia do documento que acompanha a petição inicial) e, no mérito, pelo desprovimento.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal,
ERONCIO JORGE PAVÃO
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 673458.

Contrarrazões ao
AGRAVO INTERNO
no evento 1272035, oportunidade na qual a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN
Ç
A DO BRASIL
, se manifestou também sobre a preliminar arguida em contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 25 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000433-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

AGRAVADO: ERONCIO JORGE PAVÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(
PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO
)

Conforme anteriormente relatado, nas contrarrazões apresentadas no evento 1170452, o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do referido recurso por ausência de documento obrigatório (cópia do documento que acompanha a petição inicial) e, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.017, do mencionado diploma legal, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado (inciso I) e com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal (inciso II).

Nesse passo,
os documentos que acompanham a inicial não se incluem como documento obrigatório
. Além do mais, se for constatado pelo julgador a necessidade da juntada de tal documentação para o deslinde da controvérsia, o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que
“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”
.

Tal preceptivo é aplicável ao agravo de instrumento por força do art. 1.017, § 3º, do mesmo Código.

No caso vertente, de uma análise dos autos verifico que a documentação indicada pelo agravado não se mostra indispensável e, caso fosse do seu interesse, poderia tê-la colacionado em contrarrazões.

Nesse passo, entendo que o recorrente cumpriu o requisito previsto no artigo 1.017, I, do CPC/15.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE DESERÇÃO E IRREGULARIDADE FORMAL
- SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFICIO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - DISCUSSÃO DOS HERDEIROS SOBRE O IMÓVEL EM LITÍGIO IMÓVEL - DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA REINTEGRATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese os agravantes complementaram as custas e o recurso está comprovadamente preparado, o que afasta a alegação de deserção. Rejeitada a preliminar de deserção.
2. Nos termos do art. 1.017 do CPC a petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado (inciso I).
Se os documentos apontados pelos agravados não integram o rol das peças obrigatórias, os agravantes poderiam optar por deixar de incluí-las nos instrumentos por serem de natureza facultativa, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo, o que afasta a irregularidade formal alegada. Rejeitada a preliminar
. (...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007754, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000433-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

AGRAVADO: ERONCIO JORGE PAVÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN
Ç
A DO BRASIL
contra a r. decisão, por cópia nos eventos 984185/984185, que, nos autos da “ação revisional de contrato c/c repetição do indébito e indenização por danos morais” em face dela ajuizada por
ERONCIO JORGE PAVÃO
, deferiu o pedido liminar para determinar
“
que as próximas mensalidades, a partir da mensalidade com vencimento em junho de 2020, referentes ao seguro de vida contratado pelo Autor, sejam reajustadas apenas pelo índice do IGPM, sem considerar o reajuste pela faixa etária
”
.

Em suas razões (evento 983981), argumenta, em síntese, a recorrente, que o Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento para reconhecer a validade do reajuste por faixa etário nos seguros de vida em grupo.

Pautada em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido na decisão constante no evento 989856.

Contrarrazões apresentadas no evento 1170452.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal,
ERONCIO JORGE PAVÃO
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 673458.

Contrarrazões ao
AGRAVO INTERNO
no evento 1272035.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O recorrido
ERONCIO JORGE PAVÃO
ajuizou, na origem, “
ação
revisional de contrato c/c repetição do indébito e indenização por dano
s
morais
”, alegando, em resumo, que contratou apólice de seguro de vida com a requerida em 1995, cujo reajuste se daria de acordo com os índices de IGPM. Prossegue, afirmando, que, no ano de 2002, houve alteração contratual unilateral, por parte da requerida, que passou a estabelecer os reajustes de acordo com o índice do IGPM, bem como com o fator idade do contratante, sem, contudo, haver aumento no valor da indenização a ser recebida.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que o valor das próximas mensalidades sejam calculadas considerando-se como fator de reajuste apenas o índice do IGPM.

Conforme já salientado, o pedido de tutela antecipada fora deferido,
com base no entendimento de que “
o C. Superior Tribunal de Justiça, bem como o E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina possuem entendimento de que há abusividade da cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, após o segurado implementar 60 anos de idade e mais de 10 anos de vínculo contratual
”
.

Foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ao analisar detidamente as razões recur
s
ais
e as contrarrazões
, ao menos nessa etapa preambular do processo originário, vislumbro
que assiste razão ao recorrente
pois o Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados reconheceu não haver abusividade no reajuste por implemento de idade nos contratos de seguro de vida, sob o fundamento de que referida situação decorre da própria natureza do contrato.

Vejamos, a seguir, o julgado em que Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reviu a sua própria jurisprudência sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
. PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE APÓLICE EXTINTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
REAJUSTE PARA A FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 59 ANOS DE IDADE. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. DISTINÇÃO COM O CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA.
CABIMENTO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA.

1. Controvérsia acerca da validade de cláusula de reajuste do prêmio por faixa etária em contrato de seguro de vida em grupo.

2. Ausência de interesse recursal no que tange à alegação de prescrição ânua da pretensão de restabelecimento da apólice extinta, tendo sido essa pretensão rejeitada expressamente pelo Tribunal de origem.

3. Sinistralidade acentuadamente elevada de segurados idosos, em virtude dos efeitos naturais do envelhecimento da população. Doutrina sobre o tema.

4. Existência de norma legal (art. 15 da Lei 9.656/1998) impondo às operadoras de plano/seguro saúde o dever de compensar esse "desvio de risco" dos segurados idosos mediante a pulverização dos custos entre os assistidos mais jovens de modo a manter o valor do prêmio do seguro saúde dos segurados idosos em montante aquém do que seria devido na proporção da respectiva sinistralidade. Doutrina sobre o tema.

5. Necessidade de proteção da dignidade da pessoa idosa no âmbito da assistência privada à saúde.

6. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde.

7. Distinção impeditiva da aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida.

8. Ressalva dos contratos de seguro de vida que estabeleçam alguma forma de compensação do "desvio de risco", como a formação de reserva técnica para essa finalidade.

9. Julgado recente da QUARTA TURMA nesse sentido.

10. Revisão da jurisprudência da TERCEIRA TURMA.

11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1816750/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

A propósito, colaciono o seguinte excerto do voto condutor do acórdão supra, proferido pelo e. Min. Paulo de Tarso Sanseverino:

“Esse entendimento pela abusividade do reajuste para faixa etária a partir dos 59 anos de idade para os segurados com mais de 10 anos de vínculo foi firmado na jurisprudência desta TURMA por meio da aplicação, por analogia, a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/1998), que assim dispõe em seu art. 15, parágrafo único, abaixo transcrito (com a redação dada pela MP 2.177-44/2001).

(...)

No âmbito da QUARTA TURMA, porém, a jurisprudência não se orientou nesse mesmo sentido. Pelo contrário, em julgado recente, posicionou-se em sentido diverso, orientando-se pela validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos de seguro de vida contratados pelo regime financeiro da repartição simples.

(...)

Esse recente julgado lança novas luzes sobre o problema do reajuste por faixa etária em contratos de seguro de vida, impondo-se revisitar o entendimento desta TERCEIRA TURMA.

Nesse passo, observa-se que o fator etário integra diretamente o risco tanto do contrato de seguro saúde quanto do contrato de seguro de vida, pois é intuitivo que o avanço da idade eleva o risco de sinistro em ambos os contratos.

(...)

No caso dos seguros/planos de saúde, a legislação impõe às seguradoras uma técnica que mais se aproxima da pulverização do risco, pois o "desvio de risco" verificado na faixa etária dos assistidos idosos deve ser suportado, em parte, pelos assistidos mais jovens, numa espécie de solidariedade intergeracional.

(...)

Por sua vez, no âmbito dos contratos de seguro de vida, não há norma impondo às seguradoras a adoção de um ou outra técnica de compensação do "desvio de risco" dos segurados idosos ("desvio" aqui num sentido mais amplo do que aquele tecnicamente empregado por LUIZA M. PETERSEN)
.

(...)

Feitas essas distinções, que, a meu ver, impedem a analogia entre o seguro saúde e o seguro de vida, não se encontra no ordenamento jurídico norma que justifique uma declaração de abusividade da cláusula contratual que estatua prêmios mais elevados para segurados idosos, como forma de compensar o desvio de risco observado nesse subgrupo de segurados
.”

No mesmo sentido, cito ainda o seguinte julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
SEGURO DE VIDA. COLETIVO
. CLÁUSULA DE NÃO RENOVAÇÃO.
REAJUSTE POR IMPLEMENTO DE IDADE
. NOVA PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1. "A previsão de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato"
(AgInt no AREsp n. 632.992/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1667483/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)

Nesse passo, eventual ilegalidade deve ser apurada em perícia contábil a realizada sob o crivo do contraditório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO,
consequentemente, indeferir a tutela antecipada requerida na origem
.

Julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000433-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

AGRAVADO: ERONCIO JORGE PAVÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – FALTA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – REJEITADA –

AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORAIS –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REAJUSTE ETÁRIO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 1.017, do CPC, o documento que acompanha a inicial não é considerado documento obrigatório. Além do mais, se for contatado pelo julgador a necessidade da juntada de tal documentação para o deslinde da controvérsia, o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que
“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”
. Preliminar rejeitada.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados reconheceu não haver abusividade no reajuste por implemento de idade nos contratos de seguro de vida, sob o fundamento de que referida situação decorre da própria natureza do contrato.

3
. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.